Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700219-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANALINA SILVA MACHADO DECISÃO Agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão que deferiu a tutela de urgência origem. A controvérsia diz respeito ao custeio do seguinte serviço médico/hospitalar: cirurgia antiglaucomatosa microinvasiva com implante de Istent lnfinite em olho direito e com Provisc e Gonioprisma, além de bloqueio peribulbar e sedação. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Isso porque os serviços de saúde, quando demonstrada urgência, não se submetem ao regramento de indeferimento de tutela de urgência contra a Fazenda. Caberia à Agravante, pormenorizar o caráter eletivo da cirurgia e afastar a urgência médica, o que, todavia, não se demonstrou. A urgência, no caso, favorece a parte autora, porque o atraso no procedimento pode desencadear perda irreversível da visão. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.